Tribunal: TJPA
Processo: 0060027-35.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060027-35.2012.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIA DOARTE, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOSE MARIA DOARTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0060027-35.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA DOARTE

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ MARIA DOARTE em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 2461861), em que neguei seguimento aos recursos de Apelação Cível de ambas as partes, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DO AUTOR QUE SE NEGA SEGUIMENTO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP). RECURSO DO RÉU QUE SE NEGA SEGUIMENTO. APLICAÇÃO do art. 557, DO CPC/73.”

Irresignado, o agravante, em suas razões, afirmou que o nosso cenário econômico atual de grandes e acentuadas reduções na Taxa Selic deveriam constituir na inaceitabilidade de que se continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros, como no caso concreto. E que isto caracterizaria fato superveniente a dar azo a uma alteração contratual de modo a trazer o equilíbrio entre as partes.

Ademais, que não pleiteia deixar de pagar o que deve, apenas requer que seja em valor justo, e como se trata de contrato de cunho adesivo, com a inserção unilateral de cláusulas leoninas, a parte adversa teria afrontado o princípio da comutatividade dos contratos.

Apontou, ainda, a existência de várias decisões judiciais que entende coadunar com as suas alegações; bem como acerca do julgamento, em sede de repetitivo, da cláusula que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço; da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, e com a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto; da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; assim também da que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Desse modo, aduziu que seria notável a verificação de que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor, pelo o que fora declarada abusiva de acordo com o julgamento do tema de nº 958, REsp. N.º 1.578.526/SP em dezembro/2018; e que, independentemente de as normas de trânsito estipularem a instituição financeira ou seu cliente como sujeito passivo da obrigação de pagar pelo registro de veículo, a possibilidade de as partes convencionarem, por ato negocial, que uma ou outra arcará com os custos, em tais ou quais condições, é matéria que deve ser investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de negociar e sobre defesa do consumidor.

E que a presente questão deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, tendo em vista que seria prática recorrente de Instituições bancárias a cobrança de tais tarifas sem a realização efetiva dos referidos serviços, pelo que não teria sido apresentado em momento algum qualquer laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, no sentido de declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, tudo em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ, bem como de condenar a instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão sob o ID n. 2736160.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa),13 de abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Sem razão o agravante.

Como relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, negou-se seguimento aos recursos de apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional, inclusive sobre a possível redução dos preços de veículos usados, sem, contudo, traçar um liame objetivo sobre quais foram as alterações promovidas na economia e em que medida, tais alterações autorizariam a mudança das regras contratuais discutidas na origem.

Tampouco encontra-se nos argumentos recursais, indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, os repetitivos citados foram devidamente aplicados ao presente caso.

Com efeito, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida:

“Pedido de desistência do autor em relação à ilegalidade das cláusulas, TAC, TEC e IOF (ID n. 899996).

Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, somente para determinar que a ré proceda a devolução de forma simples, a título de serviços de terceiros, por considerá-la abusiva, a serem atualizados desde a data do pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 e 406, do CC/2002). E, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes nas custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão atualizado, todavia, em relação ao autor, suspendeu a respectiva exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignadas, as partes apelaram.

Nas razões recursais (ID n. 899999), o apelante JOSÉ MARIA DOARTE alegou: da necessidade de despacho saneador para a produção de prova pericial; dos juros capitalizados e a necessidade da sua pactuação constar expressamente em cláusula do contrato, para o conhecimento do cliente. E, ao final, requereu a reforma da decisão guerreada.

...

Na forma do disposto no art. 557, do CPC/1973, aplicado à espécie em face da data da prolação da sentença ser anterior a vigência do novo CPC, o relator negará seguimento aos recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou Tribunal Superior.

Cabível, assim, a decisão monocrática na hipótese dos autos.

...

As presentes apelações foram interpostas com o fim de reformar a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor

somente para determinar que o banco demandado proceda a devolução de forma simples da tarifa de serviços de terceiros.

Portanto, necessário se faz enfrentar as questões trazidas pelas partes recorrentes:

...

RECURSO DO RÉU

Insurge-se o réu apelante com relação à tarifa de serviços de terceiros.

I – Tarifa de Serviços de Terceiros:

Em relação à cobrança de tarifa bancária referente a serviços de terceiros, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso concreto, verifica-se que são inexigíveis as despesas com serviços de terceiros, porque a pactuação não foi explicitada de modo compreensível, faltando informações transparentes e objetivas. Constata-se que no contrato firmado entre as partes não há qualquer especificação a quais serviços se refere, tampouco os respectivos valores, em evidente afronta ao direito de informação do consumidor.

04/02/2014)

Assim, considerando que, no caso dos autos, restou reconhecida a abusividade da cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros; não prosperando, desse modo, as alegações do apelo da instituição bancária.”

Nesse sentido, confrontando-se o pedido de reforma do presente agravo em relação à nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como à declaração de abusividade na cobrança de serviço de terceiros, e a condenação da instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores; tem-se que o agravante/autor requereu a desistência do pedido de abusividade em face da TAC, TEC e o IOF (ID n. 899996); e, no que se refere, às demais matérias recorridas, e de acordo com a devolução em sede de apelação e rechaçadas no presente recurso (a abusividade na cobrança de serviço de terceiros; bem como de condenar a instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores), todas foram devidamente apreciadas na decisão agravada, com base nos julgamentos em sede de repetitivo do STJ.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis,
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020